Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-04.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR SUSCITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas contidas no ECA, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normas gerais processuais se aplicam, subsidiariamente, aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 1.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar sobre o uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia nas audiências penais. 1.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 1.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
2. Da análise de toda a circunstância fática ocorrida, constatou-se que o menor infrator não foi partícipe do ato praticado, mas, sim, coautor, juntamente com os demais imputáveis, no crime de roubo. A coautoria, inclusive, é corroborada pelas declarações prestadas pelo próprio jovem durante a fase administrativa e durante a fase judicial, tendo em vista que ele afirmou ter planejado e organizado o assalto após sair da escola, em razão de uma dívida que tinha com os outros coautores imputáveis. 2.1. Ainda que o adolescente não tenha praticado, diretamente, o núcleo do tipo penal, ele, conjuntamente com os outros denunciados, tinham plena consciência de que todos estavam ali contribuindo para uma mesma infração penal. Não há, portanto, como atribuir ao representado a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, mas, sim, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.
3. A apreensão da arma branca e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
4. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 4.1. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável a sua situação, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (uso de arma branca e restrição de liberdade e ameaça às vítimas), bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor, tais como a utilização de substâncias entorpecentes; convivência com más companhias e novo cometimento de ato infracional no cumprimento da liberdade assistida. 4.2. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da internação, pois a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram que pode dar continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
5. Recurso conhecido e desprovido.